Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor de ação possessória incumbe a prova da sua posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu.
2. No caso, é necessário que cessem as edificações no imóvel tido por esbulhado/turbado, até o esclarecimento dos fatos nos autos de origem.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.